Tribunal: TJDFT
Processo: 0728365-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: DIRETO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFÍCIO. CONCESSIONÁRIAS. SERVIÇO PÚBLICO. EMPRESAS. TELEFONIA. DEVEDOR. LOCALIZAÇÃO. ÔNUS. CREDOR.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a expedição de ofícios às concessionárias de serviços públicos e empresas de telefonia para o fim de obter informações sobre o endereço do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se incumbe ao Poder Judiciário buscar o endereço do devedor sem que a parte credora tenha comprovado que efetuou todas as diligências possíveis para localizá-lo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É ônus do credor indicar o endereço atualizado do devedor, a quem cabe envidar esforços nesse sentido. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para a localização do réu em substituição à parte credora.
4. O princípio da cooperação não pode servir de pretexto para que o credor transfira a incumbência da procura pelo endereço do devedor ao Poder Judiciário, especialmente quando não demonstrou que esgotou os mecanismos extrajudiciais de que dispõe para alcançar essa finalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, desprovido.
Tese de julgamento: “A requisição de informações às repartições públicas e privadas pelo Poder Judiciário deve limitar-se a situações em que o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar o paradeiro do devedor”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 319, caput e § 1o; CPC, art. 524.
Jurisprudência relevante citada: n/a.